Tribunal: TJSP
Processo: 2023117-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de declaração de responsabilidade patrimonial de genitor de aluno por dívida de prestação de serviços educacionais, com a realização de bloqueio on line de contas de sua titularidade – Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o recebimento de valores devidos a título de mensalidades escolares em que

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido de declaração de responsabilidade patrimonial de genitor de aluno por dívida de prestação de serviços educacionais, com a realização de bloqueio on line de contas de sua titularidade – Passa-se a adotar a mais recente orientação do Eg. STJ de que, em ações de execução objetivando o recebimento de valores devidos a título de mensalidades escolares em que figura no título, como devedor, apenas e tão-somente um dos genitores do aluno, admissível o reconhecimento da responsabilidade solidária do outro genitor, detentor de poder familiar, por se tratar de dívida referente à educação dos filhos, contraída em proveito da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1644 do CC - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de declaração de responsabilidade solidária da mãe do aluno a quem foram prestados os serviços educacionais, cujo débito é objeto da ação de execução de origem, ainda que documentada em instrumento particular firmado apenas e tão somente pelo pai do menor.
Recurso provido.